Tribunal: TJSP
Processo: 1501982-37.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo – Preliminar de nulidade – Não observância aos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Precedentes – Preliminar rejeitada – Mérito – Provas suficientes à condenação – Negativa do acusado em Juízo – Réu preso em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos e

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo – Preliminar de nulidade – Não observância aos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Precedentes – Preliminar rejeitada – Mérito – Provas suficientes à condenação – Negativa do acusado em Juízo – Réu preso em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos e reconhecido pessoalmente pelas vítimas – Causas de aumento bem demonstradas – O fato da não apreensão da arma de fogo não obsta o reconhecimento da causa de aumento, desde que demonstrada por outros elementos de prova – Concurso formal de infrações ante a violação de patrimônios distintos – Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – Necessária a redução da pena, posto que tais circunstâncias são inerentes ao delito de roubo – Aumento de 1/9 por conta da circunstância agravante da reincidência, que fica mantido, ainda que maior acréscimo fosse recomendável – É possível a concorrência de causas de aumento previstas na parte especial, eis que o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal se trata de mera faculdade do julgador – Afastamento apenas dos aumentos sucessivos – Aumento pelo concurso formal em 1/6, mantido – Regime inicial fechado adequado – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501982-37.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante RAFAEL
RODRIGUES DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE RAFAEL
RODRIGUES DE SOUSA PARA 10 ANOS, 04 MESES E 13 DIAS DE RECLUSÃO
E 25 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-37.2019.8.26.0542 -Voto no 14638
2
Voto no 14638
Apelação no 1501982-37.2019.8.26.0542
Comarca de Carapicuíba
Apelante: Rafael Rodrigues de Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Camile de Lima e Silva Bonilha
Ementa
Apelação da Defesa Roubo em concurso de agentes, com o
emprego de arma de fogo – Preliminar de nulidade
Não
observância aos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de
Processo Penal Mera recomendação Precedentes Preliminar
rejeitada Mérito Provas suficientes à condenação Negativa do
acusado em Juízo Réu preso em flagrante na posse de parte dos
bens subtraídos e reconhecido pessoalmente pelas vítimas

Causas de aumento bem demonstradas O fato da não apreensão
da arma de fogo não obsta o reconhecimento da causa de aumento,
desde que demonstrada por outros elementos de prova Concurso
formal de infrações ante a violação de patrimônios distintos Pena-
base fixada acima do mínimo legal com fundamento nas
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
Necessária a
redução da pena, posto que tais circunstâncias são inerentes ao
delito de roubo Aumento de 1/9 por conta da circunstância
agravante da reincidência, que fica mantido, ainda que maior
acréscimo fosse recomendável É possível a concorrência de
causas de aumento previstas na parte especial, eis que o disposto
no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal se trata de mera
faculdade do julgador
Afastamento apenas dos aumentos
sucessivos Aumento pelo concurso formal em 1/6, mantido
Regime inicial fechado adequado Necessidade de maior rigor no
início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave
ameaça contra a pessoa
Recurso de apelação parcialmente
provido.
Vistos.
RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA foi condenado a
cumprir a pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 30 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma
do artigo 70, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-37.2019.8.26.0542 -Voto no 14638
3
Inconformado, o réu apela. Pretende como preliminar o
reconhecimento da nulidade do feito por desrespeito ao disposto no artigo 226 do
Código de Processo Penal, quando do ato de reconhecimento realizado em Juízo. No
mérito, busca a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória.
Alternativamente pleiteia o afastamento das causas de aumento e a fixação de
regime prisional mais brando.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
A Defesa alega que o reconhecimento do apelante em
Juízo não obedeceu aos requisitos legais, devendo ser declarado nulo.
Contudo, o artigo 226, inciso II, do Código de Processo
Penal, deixa certo que o acusado será perfilado ao lado de outras pessoas
semelhantes a ele, se possível. Vale dizer, pois, tal requisito não é obrigatório, há
recomendação, não determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-37.2019.8.26.0542 -Voto no 14638
4
Portanto, a eventual inobservância das formalidades do
artigo 226 não invalida o ato do reconhecimento.
“Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do
réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, inc. II do CPP determina que o
agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem qualquer
semelhança ́se possível ́, sendo tal determinação, portanto, recomendável mas não
essencial” ( STJ - HC 7.802-RJ DJU de 21-6-99, p. 172).
“HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
PRELIMINARES. Reconhecimento pessoal. Inobservância do artigo 226 do CPP.
Inocorrência. Mera recomendação. Determinação recomendável e não essencial.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP; RSE 0005710-64.2009.8.26.0655; Relator(a):
Machado de Andrade; Comarca: Várzea Paulista; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 27/10/2011; Data de registro: 08/11/2011)
Rejeitada a preliminar, passo à análise da questão de
fundo.
Consta da denúncia que no dia 13 de julho de 2019, por
volta das 21,47 horas, na Avenida Antônio Faustino dos Santos, na cidade de
Carapicuiba, RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu para eles,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta
Honda CG 160 Start, placa BRY 5200, uma bolsa, além de um aparelho de telefone
celular, pertencentes a Anderson Rocha Melo, e um capacete de propriedade de
Nathalia Coelho Melo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-37.2019.8.26.0542 -Voto no 14638
5
Segundo o apurado, o ofendido Anderson conduzia a sua
motocicleta, levando a vítima Nathalia na garupa, quando foram surpreendidos por
dois indivíduos, dentre eles o acusado, que se valeram de uma arma de fogo para
exigirem-lhes a entrega da moto e de seus pertences, com os quais empreenderam
fuga.
Ocorre que no dia seguinte aos fatos, cientes do assalto,
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com a
motocicleta subtraída, conduzida pelo acusado, de sorte que o abordaram e o
submeteram à revista pessoal, mas à exceção da motocicleta, os outros pertences
subtraídos das vítimas não foram localizados em seu poder.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do assalto,
e interrogado pela autoridade policial, ele optou por permanecer em silêncio, mas
quando interrogado em Juízo ele admitiu a prática do roubo, alegando, todavia, que
agiu simulando o emprego de uma arma.
Por sua vez, as vítimas Anderson e Nathalia, nas duas
oportunidades em que foram ouvidas, confirmaram os fatos indicados na denúncia,
esclarecendo que trafegavam na via pública a bordo da motocicleta conduzida pela
vítima Anderson quando foram abordadas por dois indivíduos, dentre eles o réu, que
as ameaçaram com uma arma de fogo e lhes subtraíram a moto. Disseram ainda que
os assaltantes empreenderam fuga na posse da motocicleta, de um aparelho de
telefone celular e de uma bolsa, pertencentes ao ofendido Anderson, e de um
capacete de propriedade da ofendida Nathalia.
Vale consignar que as vítimas reconheceram o acusado,
presente em Juízo, como um dos autores do assalto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-37.2019.8.26.0542 -Voto no 14638
6
A seu turno, os policiais militares João Carlos Paulino e
Thiago Augusto de Lima Martins, ouvidos nas duas fases da persecução penal,
deram conta de que no dia seguinte aos fatos, durante patrulhamento de rotina,
cientes do assalto, lograram deter o apenas o réu, na condução da motocicleta
subtraída, oportunidade em que ele admitiu, informalmente, a prática do delito no
dia anterior.
Convém observar ainda que não consta dos autos que as
vítimas ou os policiais militares tivessem algum motivo para injustamente acusarem
o réu, a quem sequer conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse
colocar em dúvida a credibilidade destes depoimentos.
Ademais, o passado do acusado não o recomenda,
tratando-se de agente reincidente.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção trazidos
aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, posto que foi
preso em flagrante ainda em poder de parte dos bens subtraídos.
Outrossim, em relação às causas de aumento, observo
que os ofendidos foram coesos nas declarações prestadas em ambas as fases da
investigação, sempre informando que o réu agiu em concurso com outro comparsa e
que eles se valeram de uma arma de fogo para ameaçá-los.
Ora, se a palavra das vítimas é aceita como suficiente
para marcar a autoria, também deve ser acolhida como meio de prova para
demonstrar as causas de aumento, quando nada nos autos aponta em sentido
contrário.
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-37.2019.8.26.0542 -Voto no 14638
7
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais
circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista
para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
E ainda:
STJ: “É entendimento pacificado nesta Corte de que é
dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial
de aumento, prevista no §2o, I, do art. 157 do CP, quando existentes outros meios
aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o
depoimento da vítima” (RT821/534).
Por derradeiro, consigno que era mesmo o caso de se
reconhecer o concurso formal de delitos, pois o réu ameaçou duas vítimas,
subtraindo bens que integravam patrimônios distintos; a partir de uma única
incursão delituosa lograram a prática de ao menos dois diferentes crimes de roubo,
figura que se amolda ao artigo 70 do Código Penal.
E M E N T A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL. ROUBO. ÚNICA CONDUTA DIRIGIDA A VÍTIMAS
DISTINTAS.
PREJUÍZO
A
PATRIMÔNIOS
DIVERSOS.
CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. A prática do crime de
roubo com ofensa a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e
físico para ambas, configura hipótese de concurso formal, com
espeque no art. 70 do Código Penal. Precedentes. Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.
(RHC 112871, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 16/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080
DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013)
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-37.2019.8.26.0542 -Voto no 14638
8
Crime
único.
Inviabilidade.
Concurso
material
afastado.
Concurso formal. Reconhecimento. A tese do crime único não
viceja no caso concreto, haja vista terem sido atingidos
patrimônios distintos por meio de uma única incursão delitiva.
Aplicação da regra do artigo 70 do Código Penal, com índice de
aumento correspondendo ao número de crimes praticados.
(TJSP; Apelação n. 0072094-39.2013.8.26.0050; Relator(a):
Alcides Malossi Junior; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal; Data
do
julgamento:
27/10/2016; Data de registro: 03/11/2016)
A pena-base foi fixada em 1/8 acima do patamar
mínimo, em 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo
unitário, com fundamento nas circunstâncias judiciais apontadas pelo MM. Juiz “a
quo” como desfavoráveis ao réu, quais sejam, “ação coordenada e premeditada pelo
réu e seu comparsa”.
Contudo, a meu ver, tais circunstâncias são inerentes ao
tipo penal e não justificam o acréscimo, razão pela qual torno a pena-base ao
patamar mínimo de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário.
Na segunda etapa da dosimetria, ante a circunstância
agravante da reincidência, ainda que maior acréscimo fosse recomendável, mantido
o aumento na fração de 1/9, ante o conformismo do representante do Ministério
Público, a pena resulta em 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa
em seu valor mínimo unitário.
Na terceira fase da dosimetria, houve a elevação da pena
em 1/3, alcançando 05 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão e 14 dias-multa em seu
mínimo unitário, ante o reconhecimento da causa de aumento quanto ao concurso de
agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-37.2019.8.26.0542 -Voto no 14638
9
Em seguida houve a elevação da pena em 2/3, com
fundamento na causa de aumento quanto ao emprego de arma de fogo, resultando
em 09 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 23 dias-multa em seu mínimo unitário.
Contudo, as duas causas de aumento incidem na mesma
fase da dosimetria, e são vedados os aumentos sucessivos, razão pela qual exaspero
a pena em 3/3 (1/3 + 2/3), tornando-a a 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 22
dias-multa em seu mínimo unitário.
Vale dizer que conforme bem consignado pelo MM. Juiz
“a quo”, não há qualquer ilegalidade na cumulação de causas de aumento previstas
na parte especial do Código Penal, pois a regra prevista no artigo 68, parágrafo
único, do mesmo diploma legal é faculdade conferida ao julgador, não constituindo
direito subjetivo do acusado.
Ausentes outras causas modificativas e considerada a
vulneração simultânea do patrimônio de duas vítimas, o MM. Juiz houve por bem
em elevar a pena do réu em 1/6, com fundamento no artigo 70 do Código Penal,
resultando em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 25 dias-multa em seu
mínimo unitário.
O regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena deve prevalecer em razão da quantidade de pena imposta, nos
termos do artigo 33, § 2o, 'a' do Código Penal, e também da reincidência do acusado.
Além disso, trata-se de crime violento, perpetrado com
grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada
ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de
bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-37.2019.8.26.0542 -Voto no 14638
10
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE RAFAEL
RODRIGUES DE SOUSA PARA 10 ANOS, 04 MESES E 13 DIAS DE
RECLUSÃO E 25 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator